Tribunal: STF
Processo: RE 465985
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS: LIMITAÇÃO A
12%. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO
 STF.
I - O acórdão recorrido limita a cobrança de juros
remuneratórios a 12% ao ano com apoio em fundamentos
infraconstitucional e constitucional. O fundamento
infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
impugnado, não foi afastado com o julgamento do recurso especial.
Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.
II - Agravo
regimental improvido.